Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-34.2017.8.26.0263
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, I, DA LEI FEDERAL No 8.666/93 – IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, I, DA LEI FEDERAL No 8.666/93 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte corré, Valmir Domingos, Katia Pereira da Queiroz e Cristiane de Lima;
b) inaplicabilidade retroativa das alterações introduzidas por meio da Lei Federal no 14.230/21, reconhecida (Tema no 1.199, do C. STF); c) questão preliminar, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, confunde-se ao próprio mérito da lide e será analisada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, caracterizado. 3. Nulidade do contrato administrativo, celebrado entre a Municipalidade e a parte corré, Cristiane de Lima Confecções – ME, bem como, do respectivo procedimento licitatório, igualmente, reconhecida. 4. Possibilidade de utilização da prova emprestada, produzida nos autos da ação penal no 0000066-40.2018.8.26.0263, que tramitou perante a D. Vara Única da Comarca de Itaí, ante a concordância expressa das partes litigantes. 5. Inaplicabilidade das sanções previstas no artigo 12, I, da Lei Federal no 8.429/92, reconhecida, ante a ausência de demonstração de eventual enriquecimento ilícito de agentes públicos. 6. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, parcialmente reforma, para acrescentar à r. sentença proferida na origem, apenas e tão somente, o reconhecimento da nulidade do procedimento licitatório (Carta Convite no 005/2013). 8. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 10. Recurso de apelação, oferecido pela parte corré, Valmir Domingos, Katia Pereira de Queiro e Cristiane de Lima, desprovido. 11. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante (Valmir Domingos, Katia Pereira de Queiroz e Cristiane de Lima), prejudicado.